Tribunal: CARF
Processo: 19629.000038/2009-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARNALDO DIEFENTHAELER DORNELLES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19629.000038/2009-70
ACÓRDÃO
3402-013.007 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOHNSON CONTROLS BE DO BRASIL LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 19/03/2009
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TEMA 1.293 DO STJ. MULTA DE 30% SOBRE
O VALOR ADUANEIRO, POR FALTA DE LICENÇA DE IMPORTAÇÃO. CARÁTER
NÃO TRIBUTÁRIO. CABIMENTO.
A multa de 30% sobre o valor aduaneiro, por falta de licença de
importação, tem natureza primordialmente aduaneira-não tributária.
Desta forma, passados mais de 3 anos sem movimentação processual de
caráter decisório, deve o respectivo lançamento ser cancelado, por
prescrição intercorrente.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em cancelar o Auto
de Infração em razão de ter transcorrido o prazo para a caracterização da prescrição intercorrente
no presente processo. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 3402-013.004, de 13 de fevereiro de 2026, prolatado no
julgamento do processo 19629.000035/2009-36, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Cynthia Elena de Campos,
Mariel Orsi Gameiro, Laércio Cruz Uliana Junior (substituto integral), Anselmo Messias Ferraz Alves
(relator), José de Assis Ferraz Neto e Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (presidente).

Fl. 254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-013.007 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19629.000038/2009-70
2
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de auto de infração lavrado, para a cobrança da multa de 30% sobre o
valor aduaneiro, por falta de licença de importação – LI.
A RECORRENTE ofereceu impugnação ao lançamento, a qual foi julgada
improcedente pela DRJ.
Em razão da improcedência de sua impugnação, a RECORRENTE ingressou, perante
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, com Recurso Voluntário, requerendo a reforma
do Acórdão de primeira instância, para que seja cancelado o respectivo auto de infração.
É o Relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
CONHECIMENTO
Tomo conhecimento do Recurso, pois ele é tempestivo e preenche os
demais requisitos processuais de admissibilidade.
PRELIMINAR
Prescrição Intercorrente
Pela possibilidade de o feito ter sido atingido pela prescrição intercorrente,
relativo à multa de 30% sobre o valor aduaneiro, por falta de licença de
importação, deve-se verificar se estão presentes as condições exigidas pelo
tema 1.293 do STJ para a sua declaração.
O Acórdão relativo ao julgamento do Tema Repetitivo 1.293, proferido pela
1a Seção do Superior Tribunal de Justiça, deixou assim consignado em sua
ementa (grifei):
ADMINISTRATIVO. ADUANEIRO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PROCESSO
ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO ADUANEIRA. PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. ART. 1o, § 1o, DA LEI 9.873/99. INCIDÊNCIA DO
COMANDO LEGAL NOS PROCESSOS DE APURAÇÃO DE INFRAÇÕES DE
Fl. 255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-013.007 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19629.000038/2009-70
3
NATUREZA
ADMINISTRATIVA
(NÃO
TRIBUTÁRIA).
DEFINIÇÃO
DA
NATUREZA JURÍDICA DO CRÉDITO CORRESPONDENTE À SANÇÃO PELA
INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO ADUANEIRA QUE SE FAZ A PARTIR DO EXAME
DA FINALIDADE PRECÍPUA DA NORMA INFRINGIDA. FIXAÇÃO DE TESES
JURÍDICAS VINCULANTES. SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO: PROVIMENTO
DO RECURSO ESPECIAL.
1. A aplicação da prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei
9.873/99 encontra limitações de natureza espacial (relações jurídicas
havidas entre particulares e os entes sancionadores que componham a
administração federal direta ou indireta, excluindo-se estados e municípios)
e material (inaplicabilidade da regra às infrações de natureza funcional e
aos processos e procedimentos de natureza tributária, conforme disposto
no art. 5o da Lei 9.873/99).
2. O processo de constituição definitiva do crédito correspondente à sanção
por infração à legislação aduaneira segue o procedimento do Decreto
70.235/72, ou seja, faz-se conforme "os processos e procedimentos de
natureza tributária" mencionados no art. 5o da Lei 9.873/99. Todavia, o rito
estabelecido para a apuração ou constituição definitiva do crédito
correspondente à sanção pelo descumprimento de uma norma de conduta
é desimportante para a definição da natureza jurídica da norma
descumprida.
3. É a natureza jurídica da norma de conduta violada o critério legal que
deve ser observado para dizer se tal ou qual infração à lei deve ou não
obediência aos ditames da Lei 9.873/99, e não o procedimento que tenha
sido escolhido pelo legislador para se promover a apuração ou constituição
definitiva do crédito correspondente à sanção pela infração praticada. O
procedimento, seja ele qual for, não tem aptidão para alterar a natureza
das coisas, de modo que as infrações de normas de natureza administrativa
não se convertem em infrações tributárias apenas pelo fato de o legislador
ter estabelecido, por opção política, que aquelas serão apuradas segundo
processo ou procedimento ordinariamente aplicado para estas.
4. Este Tribunal Superior possui sedimentada jurisprudência a reconhecer
que nos processos administrativos fiscais instaurados para a constituição
definitiva de créditos tributários, é a ausência de previsão normativa
específica acerca da prescrição intercorrente a razão determinante para se
impedir o reconhecimento da extinção do crédito por eventual demora no
encerramento do contencioso fiscal, valendo a regra de suspensão da
exigibilidade do art. 151, III, do CTN para inibir a fluência do prazo de
prescrição da pretensão executória do art. 174 do mesmo diploma Nesse
particular aspecto, o regime jurídico dos créditos "não tributários" é
absolutamente distinto, haja vista que, para tais créditos, temos justamente
a previsão normativa específica do art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 a instituir
Fl. 256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-013.007 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19629.000038/2009-70
4
prazo para o desfecho do processo administrativo, sob pena de extinção do
crédito controvertido por prescrição intercorrente.
5. Em se tratando de infração à legislação aduaneira, a natureza jurídica do
crédito correspondente à sanção pela violação da norma será de direito
administrativo se a norma infringida visa primordialmente ao controle do
trânsito internacional de mercadorias ou à regularidade do serviço
aduaneiro, ainda que, reflexamente, possa colaborar para a fiscalização do
recolhimento dos tributos incidentes sobre a operação. Não incidirá o art.
1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida, conquanto
inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente à
arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio
jurídico realizado. Precedente sobre a matéria: REsp n. 1.999.532/RJ,
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
9/5/2023, DJe de 15/5/2023.
6. Teses jurídicas de eficácia vinculante, sintetizadoras da ratio decidendi do
julgado paradigmático: 1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art.
1o, § 1o, da Lei 9.873/1999 quando paralisado o processo administrativo de
apuração de infrações aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3
anos. 2. A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela
infração à legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário)
se a norma infringida visa primordialmente ao controle do trânsito
internacional de mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro,
ainda que, reflexamente, possa colaborar para a fiscalização do
recolhimento dos tributos incidentes sobre a operação. 3. Não incidirá o
art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida,
conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e
imediatamente à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes
sobre o negócio jurídico realizado.
7. Solução do caso concreto: ao conferir natureza jurídica tributária à multa
prevista no art. 107, IV, e, do DL 37/66, e, por consequência, afastar a
aplicação do art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 ao procedimento administrativo
apuratório objeto do caso concreto, o acórdão recorrido negou vigência a
esse dispositivo legal, divergindo da tese jurídica vinculante ora proposta,
bem como do entendimento estabelecido sobre a matéria em precedentes
específicos do STJ (REsp 1.999.532/RJ; AgInt no REsp 2.101.253/SP; AgInt no
REsp 2.119.096/SP e AgInt no REsp 2.148.053/RJ).
8. Recurso especial provido.
Como se percebe das teses firmadas pelo STJ sob esse Tema 1.293, a
prescrição intercorrente prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 9.873/99,
incide quando paralisado o processo administrativo de apuração de
infrações aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos, sendo
que, para o STJ, a natureza jurídica do crédito correspondente à sanção
Fl. 257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-013.007 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19629.000038/2009-70
5
pela infração à legislação aduaneira é de direito administrativo (não
tributário) se a norma infringida visa primordialmente ao controle do
trânsito internacional de mercadorias ou à regularidade do serviço
aduaneiro, ainda que, reflexamente, possa colaborar para a fiscalização do
recolhimento dos tributos incidentes sobre a operação.
Nos termos do que foi decidido pelo STJ, só não incide o § 1o do art. 1o da
Lei no 9.873/99 se a obrigação descumprida, conquanto inserida em
ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente à arrecadação
ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico realizado.
Então, dois são os aspectos que devem ser considerados para a aplicação
do que foi decidido pelo STJ na sistemática dos recursos repetitivos:
1) o prazo de paralisação do processo; e
2) a natureza jurídica da norma de conduta violada.
Em relação ao primeiro aspecto, este processo se encontra paralisado há
mais de três anos aguardando julgamento do respectivo Recurso
Voluntário.
Verificado esse primeiro aspecto do Tema 1.293 do STJ, passo ao segundo,
tendo sempre em vista que estou a tratar da multa de 30% sobre o valor
aduaneiro, por falta de licença de importação.
Quanto à natureza jurídica da norma de conduta violada, em que pese a
decisão do STJ tenha estabelecido alguns parâmetros definidores, a
aplicação e elucidação desses parâmetros envolvem um grau de
subjetividade bastante significativo.
E este grau significativo de subjetividade, a meu ver, é causado por dois
marcos definidores daquilo que deve e daquilo que não deve ser alcançado
pela prescrição intercorrente. O primeiro marco, do que deve, é definido
“se a norma infringida visa primordialmente ao controle do trânsito
internacional de mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda
que, reflexamente, possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos
tributos incidentes sobre a operação”. Já o segundo marco, do que não
deve, é definido “se a obrigação descumprida, conquanto inserida em
ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente à arrecadação
ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico realizado”.
Pois bem, este caso trata da multa de 30% sobre o valor aduaneiro, por
falta de licença de importação, presente no inciso I, alínea a, do artigo 706
do Regulamento Aduaneiro (Decreto no 6.759/2009), o qual vai aqui
Fl. 258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-013.007 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19629.000038/2009-70
6
colacionado em sua integralidade, pois dela, a integralidade, farei uso mais
à frente (grifei):
Art. 706. Aplicam-se, na ocorrência das hipóteses abaixo tipificadas, por
constituírem infrações administrativas ao controle das importações, as
seguintes multas (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 169, caput e § 6o, com a
redação dada pela Lei no 6.562, de 1978, art. 2o):
I - de trinta por cento sobre o valor aduaneiro:
a) pela importação de mercadoria sem licença de importação ou
documento de efeito equivalente, inclusive no caso de remessa postal
internacional e de bens conduzidos por viajante, desembaraçados no
regime comum de importação (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 169, inciso I,
alínea “b” , e § 6o , com a redação dada pela Lei no 6.562, de 1978, art. 2o);
e b) pelo embarque de mercadoria antes de emitida a licença de
importação ou documento de efeito equivalente (Decreto-Lei no 37, de
1966, art. 169, inciso III, alínea “b”, e § 6o , com a redação dada pela Lei no
6.562, de 1978, art. 2o);
II - de vinte por cento sobre o valor aduaneiro pelo embarque da
mercadoria depois de vencido o prazo de validade da licença de
importação respectiva ou documento de efeito equivalente, de mais de
vinte até quarenta dias (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 169, inciso III,
alínea “a”, item 2, e § 6o , com a redação dada pela Lei no 6.562, de 1978,
art. 2o); e III - de dez por cento sobre o valor aduaneiro, pelo embarque da
mercadoria, depois de vencido o prazo de validade da licença de
importação respectiva ou documento de efeito equivalente, até vinte dias
(Decreto-Lei no 37, de1966, art. 169, inciso III, alínea “a”, item 1, e § 6o ,
com a redação dada pela Lei no 6.562, de 1978, art. 2o).
§ 1o Considera-se importada sem licença de importação ou documento de
efeito equivalente, a mercadoria cujo embarque tenha se efetivado depois
de decorridos mais de quarenta dias do respectivo prazo de validade
(Decreto-Lei no37, de 1966, art. 169, § 1o, com a redação dada pela Lei no
6.562, de 1978, art. 2o).
§ 2o As multas referidas neste artigo não poderão ser (Decreto-Lei no 37, de
1966, art. 169, § 2o, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 2003, art.
77):
I - inferiores a R$ 500,00 (quinhentos reais); e
II - superiores a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) nos casos referidos na alínea
“b” do inciso I e nos incisos II e III do caput.
§ 3o Na ocorrência simultânea de mais de uma infração, será punida apenas
aquela a que for cominada a penalidade mais grave (Decreto-Lei no 37, de
1966, art. 169, § 4o, com a redação dada pela Lei no 6.562, de 1978, art.2o).
Fl. 259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-013.007 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19629.000038/2009-70
7
§ 4o A aplicação das penas referidas neste artigo (Decreto-Lei no 37, de
1966, art. 169, § 5o, com a redação dada pela Lei no 6.562, de 1978, art. 2o):
I - não exclui o pagamento dos tributos devidos, nem a imposição de outras
penas, inclusive criminais, previstas em legislação específica; e
II - não prejudica a isenção de tributos de que goze a importação, salvo
disposição expressa em contrário.
§ 5o Não constituem infrações, para os efeitos deste artigo (Decreto-Lei no
37, de 1966, art. 169, § 7o, com a redação dada pela Lei no 6.562, de 1978,
art. 2o):
I - a diferença, para mais ou para menos, por embarque, não superior a dez
por cento quanto ao preço, e a cinco por cento quanto à quantidade ou ao
peso, desde que não ocorram concomitantemente;
II - os casos referidos na alínea “b” do inciso I, e nos incisos II e III do caput,
se alterados pelo órgão competente os dados constantes da licença de
importação ou documento de efeito equivalente; e
III - a importação de máquinas e de equipamentos declarados como
originários de determinado país, que constituam um todo integrado,
embora contenham partes ou componentes produzidos em outros países
que não o indicado na licença de importação ou documento de efeito
equivalente.
Sendo assim, a norma desobedecida protegeria o controle do trânsito
internacional de mercadorias ou a regularidade do serviço aduaneiro? Com
certeza a multa de 30% sobre o valor aduaneiro, por falta de licença de
importação, presta-se à proteção da regularidade do serviço aduaneiro e
da administração aduaneira, pois o próprio artigo 706 traz em seu texto a
expressão “infrações administrativas ao controle das importações”.
Tal dispositivo legal, presta-se a proteger as competências legais dos outros
órgãos atuantes no controle das operações de importação, como a Anvisa,
o Ibama, o MAPA, o MCTI, o CNPq, o DECEX etc. Este tipo de proteção, a
qual diz respeito à competência aduaneira não tributária de administração
das operações de importação, satisfaz as condições do primeiro marco: o
que deve ser atingido pela prescrição intercorrente.
Desta forma, conforme as premissas e condições presentes no tema 1.293
do STJ, entendo que a multa de 30% sobre o valor aduaneiro, por falta de
licença de importação, é de natureza essencialmente não tributária, pois se
presta, de plano, à proteção das competências dos outros órgãos de
controle sobre as operações de importação.
Assim, voto por cancelar esta multa, por prescrição intercorrente.
Fl. 260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-013.007 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19629.000038/2009-70
8
Voto por conhecer do Recurso, para, preliminarmente, cancelar o auto de
infração, por prescrição intercorrente.

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de cancelar o Auto de Infração
em razão de ter transcorrido o prazo para a caracterização da prescrição intercorrente no
presente processo.

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente Redator

Fl. 261
DF CARF MF
Original